Tribunal: STF
Processo: Rcl 18116
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-10-02
Data de publicação: 2018-10-02

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. PROPOSITURA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTIMAÇÃO NÃO PREVISTA NO DIPLOMA LEGAL DE REGÊNCIA DA ÉPOCA EM QUE PROPOSTA A AÇÃO. NEPOTISMO. EXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO TÉCNICA OU HIERÁQUICA CONFIGURADA. SÚMULA VINCULANTE 13. A AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de possuir o Ministério Público Estadual legitimidade para propositura de reclamação, sem a necessidade de ratificação do Procurador-Geral da República.



    2. Ajuizada a reclamação antes da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não há falar em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 



    3. Inconteste a existência de subordinação técnica ou jurídica entre o servidora e seus familiares, desnecessário demonstrar a configuração objetiva do nepotismo.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.